Tribunal: STF
Processo: AI 577093
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DA
 BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE POLÍCIA MILITAR: INCLUSÃO NOS
PROVENTOS. CF, art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do Estado-membro,
interpretando normas locais, entendeu que a gratificação objeto da
causa integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. -
Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, CF: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhes é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
III. - Agravo não provido.